Tribunal: TJES
Processo: 0001200-45.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001200-45.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOVANI ADALBERTO BUSS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEVER DE INDENIZAR.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 257. MANTIDA. REVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto ao inadimplemento do apelado, a teor do art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Desse modo, para ocorrer o pagamento é necessário apenas a comprovação do acidente do dano causado à vítima
(invalidez permanente, total ou parcial)
, inexistindo qualquer outra condição para a realização do pagamento indenizatório.

2.

Acerca da inaplicabilidade da súmula retromencionada ao caso
sub examine
, “
visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
”, tem-se que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer distinção legal entre ser a vítima terceiro ou proprietário do veículo.

3.

Constatado que o pleito da parte foi pela indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observa-se que o autor decaiu no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor pretendido, enquanto a seguradora somente restou sucumbente em 35% (trinta e cinco por cento) do valor requerido.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001200-45.2018.8.08.0056

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO(S):

JOVANI ADALBERTO BUSS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 192/194, por meio da qual o juízo a quo, constatando o nexo causal entre o acidente e a incapacidade da vítima, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, condenando a Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e de honorários advocatícios fixados no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (fls. 199/206) a Apelante busca a reforma da sentença, defendendo que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente com relação ao prêmio, bem como sustenta a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ à hipótese dos autos. Requer, ainda, a inversão da sucumbência e a condenação da apelada em honorários advocatícios.

Conforme se depreende da análise dos autos, o autor, em função de acidente de trânsito ocorrido na data de 27/04/2017, ajuizou a presente demanda buscando o recebimento do seguro DPVAT.

O magistrado
a quo
ao verificar a invalidez permanente parcial incompleta, devidamente constatada por meio do laudo pericial acostado aos autos, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando a seguradora nos seguintes termos:

A lide cinge-se, basicamente, a apuração do direito do autor ao recebimento de indenização securitária obrigatória e a qual seria o seu justo valor, considerando-se o grau e a espécie da incapacidade acarretada por acidente automobilístico. Assim, para a correta apuração dos direitos do requerente, é necessário parecer de profissional detentor de conhecimento médico específico, ante a ausência de conhecimento e propriedade técnica das partes e deste Magistrado acerca da anatomia humana.

Quanto ao cabimento do pagamento do seguro obrigatório, analisando as provas carreadas aos autos, verifico que, de fato, no dia da ocorrência do sinistro, a autora se encontrava inadimplente.

Contudo, de acordo com a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Diferentemente do apontado pela requerida, não há menção acerca da inaplicabilidade da citada Súmula ao proprietário do veículo, sendo, portanto, perfeitamente admissível o pagamento de indenização securitária obrigatória na hipótese retratada nos autos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. HIPÓTESE QUE NÃO IMPOSSIBILITA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Tendo em vista que a Súmula 257, do STJ, não faz menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo/vítima que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora, não se aplicando, portanto, o disposto na Resolução CNSP Nº 332/2015, mormente por se tratar de norma infralegal que retira direito reconhecido da Lei nº 6.194/74. 2. É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão agravada. Agravo interno conhecido, porém desprovido (TJGO, APL 0386118-62.2015.8.09.0127, 1ª Câmara Cível, Relator Gustavo Dalul Faria, Julgado em 26/09/2019, Publicado em 26/09/2019). (grifou-se)

Portanto, apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, entendo que o pagamento do seguro obrigatório se mostra devido.

[
omissis
]

O laudo do Departamento Médico Legal – DML concluiu que houve debilidade moderada em função de membro inferior esquerdo no patamar de 50% (cinquenta por cento). Portanto, o autor padece de invalidez permanente parcial incompleta.

Desse modo, sobre o valor máximo de indenização em vigor, previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 6.194/1974, aplica-se a tabela anexa à referida norma, incluída pela Lei nº 11.945/2009 (50%).

Assim, com relação a debilidade da função de membro inferior esquerdo, temos 70% x 50% x 13.500,00, perfazendo o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Dessa forma, conclui-se que a parte autora possui direito a receber a título de indenização securitária obrigatória o montante de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

A Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o Apelado não faz jus ao pagamento da indenização, tendo em vista que estava inadimplente com o seguro DPVAT na época do fato e que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é o próprio proprietário do veículo.

Pois bem. Quanto ao inadimplemento do apelado, a teor do art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Desse modo, para ocorrer o pagamento é necessário apenas a comprovação do acidente do dano causado à vítima
(invalidez permanente, total ou parcial)
, inexistindo qualquer outra condição para a realização do pagamento indenizatório.

Por sua vez, o art. 7º da lei em comento, determina que “a
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.

Desse modo, não merece prosperar o argumento de que a falta de pagamento do prêmio não permite a indenização securitária pretendida.

Outrossim, a Súmula 257 do STJ consagra que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A propósito:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 746087 RJ 2005/0070188-5, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/05/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2010)

Quanto à discussão acerca da inaplicabilidade da súmula retromencionada ao caso
sub examine
, “
visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
”, tenho que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer distinção legal entre ser a vítima terceiro ou proprietário do veículo. A propósito, com os pertinentes destaques:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1798176 PR 2019/0046062-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Ademais, tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima, mesmo que esta esteja inadimplente
. O seguro DPVAT tem natureza social, impondo-se concluir que a indenização se mostra devida, não havendo também em se falar em compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo, vitimado pelo evento, esteja inadimplente com relação ao prêmio respectivo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.223809-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - VÍTIMA DE ACIDENTE - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento. Nos moldes do Enunciado n. 257 da Súmula do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A Resolução nº 332/2015 não se sobrepõe à lei que rege a matéria (art. 7º, da Lei nº 6.194/74), tendo em vista a hierarquia normativa em nosso ordenamento jurídico.
A possibilidade de ação regressiva demanda discussão em ação própria, razão pela qual não é capaz de impedir o pagamento da indenização securitária em discussão, não havendo que se falar sequer em compensação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192436-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

Com relação ao pleito de revisão dos ônus sucumbenciais, entendo que assiste parcial razão à parte, pois, verifico que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes.

Assim, constatado que o pleito da parte foi pela indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observa-se que o autor decaiu no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor pretendido, enquanto a seguradora somente restou sucumbente em 35% (trinta e cinco por cento) do valor requerido.

Com efeito, o julgador, ao fixar os honorários de sucumbência, deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, ainda, o valor econômico da questão.

Na hipótese em apreço, verifico que o valor atribuído à causa não é elevado, que a demanda se estende por mais de 05 (cinco) anos e que foi necessária a realização de perícia técnica, razão pela qual, considerando o contido no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para redistribuir os ônus sucumbenciais que serão suportados em
35% (trinta e cinco por cento) pela seguradora e em 65% (sessenta e cinco por cento) pelo autor, observada a gratuidade deferida na fl. 50.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.